Tribunal: TJPA
Processo: 0010871-15.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010871-15.2017.8.14.0136

APELANTE: JOSE FRANCISCO SOEIRO MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, §3º, II, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos para a desclassificação do crime de latrocínio para roubo qualificado; e (ii) avaliar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de ocultação de cadáver.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de latrocínio está devidamente fundamentada em provas materiais e testemunhais, que demonstram a subtração dos bens da vítima e a sua morte para garantir o êxito do crime. A tese defensiva de que o apelante apenas participou do roubo, sem envolvimento na morte da vítima, não encontra respaldo no conjunto probatório.

4. O crime de ocultação de cadáver restou comprovado por meio de provas periciais e testemunhais, as quais indicam que o apelante cobriu o corpo da vítima com cimento em uma obra na qual prestava serviços, visando ocultar o crime e dificultar sua descoberta.

5. A atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença condenatória, não havendo interesse recursal nesse ponto.

6. O pedido genérico de redução da pena ao mínimo legal não pode ser conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da dosimetria da pena, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de latrocínio exige a existência de nexo causal entre a morte praticada com a intenção de garantir a impunidade e a subtração dos bens da vítima. 2. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando já aplicado na sentença, não gera interesse recursal. 3. O pedido de redução da pena deve ser fundamentado em argumentos específicos, sob pena de inadmissibilidade por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §3º, II; 211; 69; 65, III, “d”. CPP, arts. 155; 577, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 0051081-79.2023.8.13.0701, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 03.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.03.2022; TJDFT, ApCrim n. 0004607-86.2016.8.07.0014, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 14.12.2017; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Francisco Soeiro Melo apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA que o condenou à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §3º, II, c/c art. 211, na forma do art. 69, todos do CP.

Em razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime de latrocínio para roubo qualificado pelo concurso de pessoas, bem como o reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Pleiteia, ainda, a absolvição do crime de ocultação de cadáver por insuficiência de provas. Ao final, pugna pela redução da pena ao mínimo legal (ID 6969013).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 6969014), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 7622941).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, inexiste espaço para o pleito desclassificatório com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas de materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de latrocínio e ocultação de cadáver, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de apreensão das ferramentas utilizados no crime (ID 6968606, pág. 3) e auto de entrega da
res furtiva
(ID 6968606, pág. 4), além do Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal nº 2018.11.000042-TAN (ID 6968608, pág. 7), e pela prova testemunhal produzida em juízo, que também foi conclusiva quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

I - DO ROUBO COM RESULTADO MORTE

O réu está sendo acusado pela prática da conduta delituosa descrita no art. 157, § 3º, II do CPB, por ter ceifado a vida de uma pessoa em consequência do roubo praticado, logo, temos um roubo com consequência morte, onde foram invertidas a posse dos objetos de forro PVC e demais cheques que estavam com a vítima.

[...]

Em juízo, o réu confessou parcialmente a prática do crime, aduzindo que tão somente participou do roubo da carga e não do latrocínio, tendo sido esse crime praticado provavelmente praticado pelos comparsas.

No entanto, a versão trazida pelo réu em Juízo, não encontra respaldo em qualquer elemento de prova, tornando-se ato isolado, sem qualquer fundamento, razão pela qual não deve ser valorado na forma alegada.

Ao contrário do alegado pela defesa, há nos autos provas a demonstrar que o réu, de fato, ceifou a vida da vítima com o intuito de praticar roubo. As provas colhidas em juízo demonstram que a vítima, José Francisco Soeiro Melo, no dia 10 de outubro de 2017, foi abordada pelo acusado, que supostamente seria um cliente aguardando uma entrega. O acusado, para a subtração da carga que estava no caminhão da vítima, utilizou, com vontade livre e consciente, do uso de violência, resultando na morte da vítima.

A testemunha Orlene Araújo Santos, em Juízo, declarou que: o denunciado teria arrebentado o cadeado da obra e entrado na mesma para deixar os objetos resultantes do latrocínio; que ao saber da existência dos forros em sua propriedade, pediu para que o mesmo fosse retirado de lá, tendo em vista que não autorizou que o denunciado alocasse os objetos na obra; que o denunciado havia requisitado o espaço anteriormente; que o corpo estava no jardim de inverno, tendo sido informada pelo pedreiro da obra da existência do corpo e também dos objetos; que chamou o acusado para conversar, avisando a polícia, entretanto o mesmo empreendeu fuga.

A testemunha Valdinei Oliveira, em juízo, declarou que: entrou em contato com o denunciado no dia dos fatos, tendo esse em ligação informado que a vítima estava almoçando e logo mais seguiria viagem.

A testemunha IPC Walter Gomes, policial civil, em juízo, declarou: que segundo restou apurado, o acusado teria sido a última pessoa a ter contato com a vítima, tendo sido encontrado o corpo, pertences da vítima, bem como o material resultante do roubo no local aonde o denunciado prestava serviços e ainda havia requisitado previamente a dona da obra para guardar tais materiais.

Em análise a estes depoimentos, os quais se revelam coerentes e harmônicos entre si, verifico a existência de nexo causal entre a morte da vítima e o roubo, tendo a morte sido deliberada para garantir a facilidade e impunidade do roubo.

É clarividente o liame entre o evento morte da vítima e a intenção demonstrada em se subtrair bens de sua propriedade. In casu, os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual são tranquilos para apontar que o denunciado subtraiu objetos da vítima e matou-a, inclusive arquitetando previamente o local onde iria deixar o respectivo material do roubo. [...]

II - DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

[...]

Em juízo, negou a prática do crime. No entanto, a versão trazida pelo réu em Juízo, não encontra respaldo em qualquer elemento de prova, tornando-se ato isolado, porquanto, há nos autos, como dito acima, provas a demonstrar que o réu, de fato, cobriu o corpo da vítima com cimento. Ora, o depoimento do policial civil IPC Walter Gomes é claro no sentido de que o corpo da vítima foi encontrado enterrado no jardim da obra em questão, coberto com cimento. Segundo o referido policial, o réu foi a última pessoa a ser vista na companhia da vítima.

Deve-se ir em direção ao animus do agente, seu elemento subjetivo, a força de vontade que o impulsiona à prática desta ação, sendo essa a intenção unicamente de se livrar do corpo da vítima, objetivando desvencilhar-se da culpa que lhe seria imputada caso o mesmo fosse encontrado, fato esse comprovado por ter sido o cadáver enterrado e cimentado em uma obra que o nacional prestava serviços.

Logo, é possível atestar que resta conclusivo no caso concreto, baseando-se pelas provas colhidas e trazidas aos autos de que houve a ocultação do cadáver, tomando por base o evento de cimentar o corpo da vítima, visando ocultar o odor e mesmo que fosse encontrado após a realização de buscas, que certamente seriam realizadas quando fosse atestado o desaparecimento da vítima (ID 6969012).

Nesse contexto, “havendo prova cabal da autoria e materialidade do crime de latrocínio narrado na denúncia, em consonância com a prova pericial e com os testemunhos colhidos em juízo, resulta inviável a súplica absolutória ou mesmo a desclassificação” (TJMG,
ApCrim n. 0051081-79.2023.8.13.0701
, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 03.10.2024)

Outrossim, verifica-se que o conjunto probatório mostra-se seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva do crime de latrocínio, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, 15.03.2022).

Além disso, “se a materialidade e a autoria do crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não há que se falar em absolvição” por insuficiência de provas. (TJDFT,
ApCrim n. 0004607-86.2016.8.07.0014
, Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 14.12.2017).

Por outro lado, não há interesse recursal na incidência da atenuante da confissão espontânea, porquanto a circunstância foi reconhecida na sentença condenatória (ID 6969012, pág. 5). Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Por fim, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a redução da pena imposta para o mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020). No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/03/2025